Tribunal: TJMT
Processo: 1001892-42.2017.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001892-42.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GRACIELE PEREIRA - CPF: 314.623.268-54 (APELADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA - CNPJ: 03.897.626/0001-30 (APELANTE), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO), Edivaldo Ferreira Paniago (APELANTE), Silma Soares (APELANTE), Andrea Marrua P. Nalin (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RÉUS AUSENTES, INCERTOS E DEMAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCINEY DE MELO QUEIROZ - CPF: 892.863.081-91 (ADVOGADO), EDIVALDO FERREIRA PANIAGO (TERCEIRO INTERESSADO), SILMA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA MARRUA P. NALIN (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME. AÇÃO IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO
– POSSE DA REQUERENTE - NÃO COMPROVADA – DOCUMENTO CARREADO AOS AUTOS, QUAL SEJA, PAGAMENTO DE IPTU, QUE, POR SI SÓ, NÃO ALICERÇA OS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

– AÇÃO IMPROCEDENTE.

1.
Em sua exordial, a requerente, ora apelada, narra que desde o ano de
1996
exerce a posse mansa e pacífica do terreno, contudo, os documentos por ela carreados não evidenciam tal fato, haja vista que o comprovante de pagamento do IPTU (id. 139597268 - pág. 1),
é datado do ano de 2016,
alguns meses antes do ajuizamento da presente ação, datado de 24.03.2017.

2.
Não fosse suficiente, não há como convalidar a suposta posse mansa e pacífica de um lote urbano por mais de 20 (vinte) anos, conforme narrado na inicial, somente com a juntada de um único documento, qual seja, o supracitado pagamento do IPTU, cujo comprovante de pagamento, como dito no parágrafo anterior, é datado do ano de 2016.

3.
Ainda, afastando de vez a alegação de que comprovou a posse mansa e pacífica do imóvel, a requerente, ora apelada, em sua petição inicial, também narra que sempre zelou e cuidou do terreno, entretanto, não há qualquer documento que alicerce tal tese.

4.
Nesse passo, tendo em conta que a requerente, ora apelada, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
IMOBILIÁRIA SANTA FÉ LTDA.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Usucapião de n.º 1001892-42.2017.8.11.0003, ajuizada por
GRACIELE PEREIRA
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) declarar a prescrição aquisitiva e o domínio do imóvel descrito e caracterizado na petição inicial em favor da parte requerente e, via de consequência, extinguir o processo, com resolução do mérito, com supedâneo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil;

ii) determinar que, nos termos do artigo 167, inciso I, item 28, da Lei de n.º 6.015/73, após o trânsito em julgado desta sentença, seja expedido mandado de registro, para que a propriedade definitiva, já declarada em favor da parte requerente, adentre o folio registral imobiliário competente; e

iii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

Em suas razões recursais (id. 139597369 – págs. 1 a 5), a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a requerente, ora apelada, não comprovou a posse mansa e pacífica sobre o imóvel descrito na exordial.

Subsidiariamente, defende a redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 139597375 – págs. 1 a 4).

Em seu parecer (id. 148991665 – págs. 1 e 2), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação Usucapião de n.º 1001892-42.2017.8.11.0003, ajuizada por GRACIELE PEREIRA em face da IMOBILIÁRIA SANTA FÉ LTDA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a requerente, ora apelada, não comprovou a posse mansa e pacífica sobre o imóvel descrito na exordial.

Assiste razão à requerida, ora apelante.

Acerca da usucapião extraordinária, dispõe o artigo 1.238 do Código Civil:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Na hipótese, realmente, como apontado pela requerida, ora apelante, da análise dos documentos carreados aos autos, extrai-se que a requerente, ora apelada, não comprovou a posse sobre o imóvel descrito na inicial, qual seja, o Lote de n.º 05, com área de 360,00m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), situado na Rua Pitiguari, Município de Rondonópolis, cuja matrícula é a de n.º 114.343.

Tanto é assim que, em sua exordial, a requerente, ora apelada, narra que desde o ano de
1996
exerce a posse mansa e pacífica do terreno, contudo, os documentos por ela carreados não evidenciam tal fato, haja vista que o comprovante de pagamento do IPTU (id. 139597268 - pág. 1),
é datado do ano de 2016
, alguns meses antes do ajuizamento da presente ação, datado de 24.03.2017.

Não fosse suficiente, não há como convalidar a suposta posse mansa e pacífica de um lote urbano por mais de 20 (vinte) anos, conforme narrado na inicial, somente com a juntada de um único documento, qual seja, o supracitado pagamento do IPTU, cujo comprovante de pagamento, como dito no parágrafo anterior, é datado do ano de 2016.

Ainda, afastando de vez a alegação de que comprovou a posse mansa e pacífica do imóvel, a requerente, ora apelada, em sua petição inicial, também narra que sempre zelou e cuidou do terreno, entretanto, não há qualquer documento que alicerce tal tese.

Nesse passo, tendo em conta que a requerente, ora apelada, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que estabelece o artigo supramencionado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ainda, nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, reformando a sentença recorrida, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial desta Ação Usucapião de n.º 1001892-42.2017.8.11.0003, ajuizada por GRACIELE PEREIRA em face da IMOBILIÁRIA SANTA FÉ LTDA. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida à requerente, ora apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022